Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-06.2014.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001016-06.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.225.591-72 (VÍTIMA), Alcione Zacarias da Silva (APELANTE), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALCIONE ZACARIAS DA SILVA (APELANTE), EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 937.368.431-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – RECURSO
DEFENSIVO – 1. FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA

–
IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –2. RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Descabe cogitar de absolvição por falta de prova, se a materialidade e a autoria do crime de furto estiverem sobejamente comprovadas, principalmente através da confissão extrajudicial, corroborada com outros elementos de convicção produzidas em sede judicial.

2.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Receptação simples quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, bem como a apreensão do celular objeto de furto em posse do apelante deixam evidente que ele
adquiriu/guardou coisa que sabia ser produto de crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alcione Zacarias da Silva
,
contra a sentença de ID. 94498975, na qual foi
condenado
pela autoria do crime tipificado no art. 155, § § 2º e 4º, inc. II, e art. 180,
caput,
c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena total de
1
ano
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
6 dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída
por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo em favor do Conselho da Comunidade da Comarca de Diamantino/MT.

Inconformado, apresentou razões recursais sob ID. 94498978, requerendo a sua
absolvição
dos crimes de furto e receptação por
falta de prova.

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (ID. 94498984/85);
igualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (ID. 94996495):

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição ante ausência de provas para a configuração dos delitos de furto e receptação – Impossibilidade – provas nos autos robustas para sustentar o édito condenatório. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021